Tribunal: TJES
Processo: 5000654-97.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-97.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIS DE ANDRADE QUINTAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5000654
-
97
.201
9
.8.08.0
013
.

Recorrente: José Luiz de Andrade Quintaes.

Recorrido:
Banco Santander S/A
.

Juiz de Direito: Joaquim Rocardo Camatta Ribeiro.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
por José Luiz de Andrade Quintaes
em face da sentença do Juízo do JEC Castelo que julgou improcedente o pedido indenização moral pelo fato de ter mantido inscrito o nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito.

Consta da inicial que o recorrente
teve seu nome
mantido
inscrito no órgão de proteção ao crédito por parte do
recorrido
por dívida já paga
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido indenização moral pelo fato de ter mantido inscrito o nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito.

Irresignado,
foi interposto recurso
inominado

alegando conduta ilícita por parte do recorrido em manter inscrito indevidamente seu nome em órgão de proteção ao crédito
.

O
recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando os fundamentos da sentença.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em relação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, diante dos documentos apresentados, entendo em
CONCEDER
o direito almejado, haja vista as condições de hipossuficiência em arcar com tais encargos.

DO MÉRITO

Analisando o caso em comento, vejo que a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Inicialmente, insta firmar a relação de consumo entre as partes, isto porque a
jurisprudência do STJ quanto a aplicação do CDC aos contratos firmados com instituição financeira, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

(TJ-ES - APL: 00045483220178080048, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2019).

Cinge-se
à controvérsia na verificação de ato ilícito por parte do banco recorrido ao deixar o nome do recorrente junto a órgão de restrição com dívida devidamente quitada.

Inicialmente, importante ressaltar que existem dois fundamentos contidos na inicial como manutenção no órgão de proteção ao crédito, quais sejam, que após 08 dias de pagamento de boleto seu nome continuo inscrito e que tempo depois seu nome ainda persistiu.

Pois bem. Como relatado pelo próprio recorrente, este solicitou a emissão de boleto bancário junto da instituição financeira recorrida e efetuou o pagamento de um boleto bancário em 19/08/2019 (sexta-feira), sendo que oito dias depois, seu nome ainda encontrava-se em restrição.

É sabido que os credores que inserem nome em órgão de proteção possui o prazo de 05 dias para retirar após o efetivo pagamento do boleto.
A 3ª Turma
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
entende que o prazo de 5 dias deve ser contado do pagamento efetivo.

Na mesma ocasião, ainda entende que a
s quitações feitas com cheque, boleto bancário, transferência interbancária ou meio sujeito a confirmação dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor.
(
Recurso Especial 1149998
)
.

Por isso, considerando que o boleto bancário ocorreu o pagamento em 19/08/2019 (sexta-feira), o sistema bancário leva até 48 horas de dias úteis para acusar o pagamento. Diante disso, levando-se em conta que após o pagamento adveio dias não úteis (sábado e domingo), o prazo somente iniciou-se na quarta-feira dia (24/08/2020).

Nesta linha de análise, como a irresignação do recorrente é de que 08 dias após o pagamento (27/08/2019), inexiste qualquer ato ilícito neste ponto.

Por sua vez, em nova consulta na data de 11/09/2019 (id. 677241), o recorrente demonstra a existência de manutenção de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito.

Em que pese os argumentos da existência de saldo devedor, de pequena monta, denoto que o boleto de cálculo foi emitido pela própria instituição financeira credora, não justificando, assim, a cobrança de valores a maior e muito menos a manutenção do nome do recorrente na Serasa.

Por isso, entendo que houve falha na prestação de serviço no momento em que mantiveram a inscrição do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito com dívida quitada.

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO SERASA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. A prova trazida pelo autor demonstra a manutenção da inscrição após o prazo de 05 dias úteis, cuja exclusão era de responsabilidade da demandada, por ser a credora do débito, ensejando a reparação pelos danos morais. Orientação da Súmula 548 do STJ. Precedentes.QUANTUM MANTIDO. A quantia fixada na sentença, a título de danos morais, está em conformidade com o princípio da proporcionalidade e com os parâmetros da Câmara.Apelações desprovidas.(Apelação Cível, Nº 70082556713, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 24-10-2019)
(TJ-RS - AC: 70082556713 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019).

Deste modo,
inconteste
o
dever de reparar o dano, em virtude da
manutenção de
inscrição indevida do nome d
a
recorrid
a
no cadastro do órgão de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, porquanto existe na própria coisa,
in

re ipsa
, conforme leciona o Eminente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; derivainexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
(in

Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Nesta linha de análise, também é o posicionamento já firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO
. 1. - Rejeita-se a alegação relativa à ausência de interesse de agir porque a ação foi proposta em 02-07-2014 e o nome do autor foi inserido pela apelante em órgão de restrição de crédito em 30-05-2014. Assim, na data do ajuizamento da ação, o autor já havia experimentado lesão à sua esfera de direitos, restando presentes as condições para o regular exercício do direito de ação. 2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa , o que implica responsabilização por danos morais (AgInt no AREsp 1075299/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 24-08-2017)
. ... 4. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00269869620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

Assim sendo, embora os respeitáveis argumentos d
o
recorrente, não há como acolher sua pretensão ofertada em sede recursal.

Em relação ao
quantum

a ser
arbitrado a título de dano moral, vejo que o mesmo
deve ser feito
dentro da razoabilidade e proporcionalidade exigida.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ... Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Isto Posto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 devidamente acrescido de juros e correções legais a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.